Tribunal: STJ
Processo: 0009562-15.2014.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786735 - PR (2024/0413893-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
AGRAVADO
: AYRTON DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DE LIMA BRAGA - PR021503
YURI EUGENIO VIEIRA BRAGA - PR078229
INTERES.
: HABITEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal
1.
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 637c3ebe-2ded-4d43-bdab-624d2e91fc40

Documento eletrônico VDA48287960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 637c3ebe-2ded-4d43-bdab-624d2e91fc40

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786735 - PR (2024/0413893-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
AGRAVADO
: AYRTON DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DE LIMA BRAGA - PR021503
YURI EUGENIO VIEIRA BRAGA - PR078229
INTERES.
: HABITEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal
1.
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA, contra
decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 4584-4588, e-STJ), que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado (fl. 4182, e-STJ):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E IMPROCEDENTE
A RECONVENÇÃO. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES. PLEITO PELO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO
Documento eletrônico VDA48003798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 539ae0ec-1764-443f-b51e-431ac884f7dd

ACOLHIMENTO.
TEMPESTIVIDADE
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO QUE INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL AINDA QUE NÃO
CONHECIDOS OU NÃO ACOLHIDOS, SALVO SE CONSIDERADOS
INTEMPESTIVOS. PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PREPARO EVIDENCIADO. PARTE APELANTE QUE FAZ JUS À
ISENÇÃO DE 50% DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 2, §2 DA LEI
ESTADUAL 6.888/1977. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE RÉ.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPERTINÊNCIA. PARTE QUE FIGURA COMO VENDEDORA NO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DA COHAB–CT VERIFICADA.
RECURSO ADESIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO PELA
CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO
DISSABOR. CONSTATAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 4204-4218, e-STJ), a parte insurgente
requereu “o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do promitente comprador
em arcar com o débito condominial e, por consequência, a declaração da ilegitimidade
passiva da recorrente” (fl. 4218, e-STJ).
Contrarrazões apresentadas às fls. 4540-4542, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 4556-4562, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 4566-4569, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 4584-4588, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante a incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
Os aclaratórios opostos foram rejeitados (fls. 536-538, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 4592-4601, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e refuta o óbice da Súmula 284 do
STF, ao argumento de que as razões recursais forem suficientes para promover a
devida e necessária compreensão da controvérsia.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48003798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 539ae0ec-1764-443f-b51e-431ac884f7dd

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente sustenta a
1.
inaplicabilidade da Súmula 284 do STF, ao argumento de que as razões recursais
forem suficientes para promover a devida e necessária compreensão da controvérsia.
Razão não lhe assiste.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o recurso especial
apresenta deficiência em sua fundamentação, uma vez que a parte recorrente deixou
de indicar os dispositivos legais que teriam sido violados pelo aresto recorrido ou aos
.
quais tenha sido conferida interpretação divergente
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
de dispositivos legais tidos por vulnerados não permite
ausência de indicação expressa
verificar se a legislação federal infraconstitucional foi ou não malferida.
Com efeito, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi
demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, incidindo
no óbice previsto na Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”, aplicável por analogia ao caso em exame.
Precedentes:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL. NECESSIDADE DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Para
comprovação da divergência jurisprudencial é necessário que o recorrente
aponte o dispositivo de lei federal sobre o qual se manifeste o dissídio entre
tribunais, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF, bem como proceda
ao cotejo analítico, mediante a demonstração da identidade das situações
fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo. (...) 7. A ausência
de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera narrativa acerca da legislação federal,
. 8. Não sendo a linha
aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
22/03/2021
25/03/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO
COM
A
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
Documento eletrônico VDA48003798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 539ae0ec-1764-443f-b51e-431ac884f7dd

VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui
natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível
demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos
suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Uniformização, a
inadmissão.
alegação de dissídio jurisprudencial deve estar pautada também na citação de
dispositivo da legislação federal a que se tenha conferido interpretação diversa
pelo aresto impugnado, sob pena de configurar-se deficiência na
fundamentação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1709794/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
07/12/2020
11/12/2020
Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não tendo
sido feita indicação
dos dispositivos de lei federal os quais teriam sido
clara e precisa
violados, também se evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o
óbice da Súmula 284 do STF.
Por esta razão, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente
, já que impossível
para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como
(AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro
núcleo do recurso especial interposto"
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
05/06/2018
).
11/06/2018
No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF e 211 DO STJ.
MORA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INADIMPLEMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É "impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), o que ocorreu. 4. A falta de indicação dos
24/11/2020
4/12/2020
dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284/STF). (...) 11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1836510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/04/2021
23/04/2021
Desse modo, inafastável a incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48003798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 539ae0ec-1764-443f-b51e-431ac884f7dd

Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48003798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 539ae0ec-1764-443f-b51e-431ac884f7dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.735 / PR
Número Registro: 2024/0413893-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095591120248160004
00095621520148160004
50040694120104047000
95591120248160004
95621520148160004
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
AGRAVADO
: AYRTON DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADOS : EUGÊNIO DE LIMA BRAGA - PR021503
YURI EUGENIO VIEIRA BRAGA - PR078229
INTERES.
: HABITEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
Documento eletrônico VDA48268365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: fbc0c4b5-836a-4381-a270-72dd2f4eab4b

AGRAVADO
: AYRTON DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADOS : EUGÊNIO DE LIMA BRAGA - PR021503
YURI EUGENIO VIEIRA BRAGA - PR078229
INTERES.
: HABITEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: fbc0c4b5-836a-4381-a270-72dd2f4eab4b